Tribunal: STF
Processo: ARE 1316967
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-05-04
Data de publicação: 2021-05-04

Ementa:

Inteiro teor:
AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. RECONSIDERAÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. PREJUÍZO DO AGRAVO INTERNO. DIREITO ADMINISTRATIVO. PROFESSORA DA EDUCAÇÃO BÁSICA DA REDE PÚBLICA ESTADUAL. LEI FEDERAL 11.738/2008. APLICABILIDADE DO PISO SALARIAL E CONSEQUENTES REAJUSTES. MATÉRIA SUBMETIDA AO REGIME DA REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 1134. RE 1.309.924. DEVOLUÇÃO DO FEITO À ORIGEM (ARTIGO 328, PARÁGRAFO ÚNICO, DO REGIMENTO INTERNO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL). 
    Decisão: Trata-se de agravo interno interposto contra decisão monocrática desta Presidência que negou seguimento ao recurso extraordinário com agravo da recorrente, mercê da ausência de ofensa direta à Constituição Federal.
    Sustenta a parte agravante, em síntese, a inaplicabilidade do óbice apontado, porquanto “não trata-se de ofensa a direito local tampouco de reexame de prova, mas sim de violação a dispositivos constitucionais e da Lei nº. 11.738/2008, que foi objeto de ADI ajuizada perante o Colendo Supremo Tribunal Federal”. 
    À luz dos argumentos expostos, RECONSIDERO a decisão agravada, tornando-a sem efeito, e passo ao reexame do recurso extraordinário com agravo interposto pela parte ora agravante. 
    Decido.
    In casu, a matéria versada no recurso extraordinário foi submetida por esta Suprema Corte ao regime da repercussão geral (Tema 1134, RE 1.309.924, Rel. Min. Presidente).
    Ex positis, RECONSIDERO a decisão ora agravada (Doc. 39), julgo PREJUDICADO o agravo interno interposto (Doc. 40) e DETERMINO a DEVOLUÇÃO do feito à origem, com fundamento no artigo 328, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal (na redação da Emenda Regimental 21/2007).
    Publique-se. 
    Brasília, 4 de maio de 2021. 
Ministro Luiz Fux 
Presidente
Documento assinado digitalmente